Tribunal: TJMT
Processo: 1026970-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026970-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Usucapião Extraordinária, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), MARGARET CURVO DE LIMA VIEGAS - CPF: 775.385.441-00 (AGRAVANTE), ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES - CPF: 650.039.341-49 (AGRAVANTE), WILSON VIEGAS FILHO - CPF: 792.837.991-00 (AGRAVANTE), GIULIANO DE LIMA VIEGAS - CPF: 905.809.231-34 (AGRAVANTE), VALDECI DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 912.523.771-34 (AGRAVADO), APARECIDO INACIO PEREIRA - CPF: 416.011.901-82 (AGRAVADO), ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES - CPF: 650.039.341-49 (ADVOGADO), PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA - CPF: 991.502.041-49 (ADVOGADO), IRAN PIMENTEL SILVA - CPF: 109.515.981-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IMOBILIARIA JUNCO LTDA - CNPJ: 15.359.193/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEVENUTO DO ESPIRITO SANTO MODESTO - CPF: 068.839.231-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO FORMULADO EM RECONVENÇÃO – POSSE VELHA DOS AUTORES E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE POSSE DOS RECONVINTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A existência de posse velha dos Agravados, aliado à ausência de indicativos de posse anterior por parte dos Agravantes, desautoriza o pleito de desocupação liminar por eles formulado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1026970-66.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

MARGARET CURVO DE LIMA VIEGAS E OUTROS

AGRAVADOS:

ALDECI DOS SANTOS PEREIRA, APARECIDO INACIO PEREIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por MARGARET CURVO DE LIMA VIEGAS e OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da
Ação de Usucapião
n. 1006318-83.2020.8.11.0006, ajuizada por VALDECI DOS SANTOS PEREIRA e APARECIDO INACIO PEREIRA, e indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na reconvenção que visava a desocupação parcial dos lotes 11 e 12 e faixas dos lotes 9 e 10 do Loteamento Jardim Vila Real.

Em suas razões, aduzem que a ausência de registro dos contratos firmados em 1993 não impede a tutela da posse, consoante entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula 487.

Citam que o
periculum in mora
é evidente pois “
A ocupação irregular dos lotes 11 e 12 e faixas de 9 e 10 é recente (aprox. 2020), e desde então os agravados vêm realizando plantações e benfeitorias que, a cada dia, consolidam a posse e dificultam eventual reversão
”.

Apontam que “
a ocupação das áreas ora discutidas iniciou-se apenas em torno de 2020, não havendo que se falar em inércia por período capaz de afastar a urgência
”, haja vista que “
Não houve tolerância, mas sim atuação proporcional ao momento em que se configurou o esbulho
”

Requerem o provimento do recurso, com a reforma da decisão, “
com a consequente reintegração dos agravantes na posse das áreas litigiosas
”.

Indeferido o pedido de efeito ativo (Id. 306277363).

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 312973350.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARGARET CURVO DE LIMA VIEGAS e OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da
Ação de Usucapião
n. 1006318-83.2020.8.11.0006, ajuizada por VALDECI DOS SANTOS PEREIRA e APARECIDO INACIO PEREIRA, e indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na reconvenção que visava a desocupação parcial dos lotes 11 e 12 e faixas dos lotes 9 e 10 do Loteamento Jardim Vila Real.

A despeito das alegações recursais, o inconformismo não prospera.

Com efeito, verifica-se que o julgador singular indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em reconvenção, considerando que os Agravados comprovaram posse de longa data, ao passo que os Agravantes não teriam demonstrado posse anterior sobre os imóveis
sub judice
.

Outrossim, em suas razões recursais, os Agravantes alegam que a ocupação indevida teria ocorrido por volta do ano de 2020, isto é, há cerca de cinco anos atrás, o que apenas confirma tratar-se de posse velha dos Recorridos.

Logo, a existência de posse velha dos Agravados, aliado à ausência de indicativos de posse anterior por parte dos Agravantes, desautoriza o pleito de desocupação liminar, sendo necessária melhor instrução processual.

Nesse sentido:

Agravo de Instrumento. Tutela provisória de urgência. Autor que ajuizada ação de usucapião extraordinária pretendendo o reconhecimento da posse e propriedade de área comum de condomínio residencial. Reconvenção oferecida pelo Condomínio réu visando à reintegração da posse da área objeto de discussão . Indeferimento do pedido liminar de reintegração. Inconformismo do Condomínio. Possibilidade de usucapião de área comum, pretensão do autor/reconvindo, que se mostra controvertida. Narrativa do autor da ação de usucapião que, ainda que admitido como possível pedido nesse sentido, mostra-se confusa e cheia de lacunas, em especial diante dos documentos que a acompanham . Cópia do RGI acostada pelo autor/reconvindo de forma incompleta, faltando exatamente a folha que contém a descrição do imóvel. Informação que, trazida pelo Condomínio, não encontra correspondência com a área descrita na planta juntada pelo autor. Documentos adunados pelas partes que, além de apontarem para a necessidade prova pericial, revelam-se ainda insuficientes. Necessidade de maior dilação probatória, diante do que prematura a concessão da liminar de reintegração pretendida pelo Condomínio, especialmente se considerada a natureza da posse exercida pelo autor, aparentemente de força velha . Pleito inibitório que, por outro lado, merece acolhimento ante as evidências de obras, pelo autor, no local. Parcial provimento do recurso a fim de proibir o autor/reconvindo de promover alterações ou realizar instalações na área objeto de discussão até o julgamento da lide. (TJ-RJ - AI: 00762110920228190000 2022002104161, Relator.: Des(a). EDUARDO GUSMAO ALVES DE BRITO NETO, Data de Julgamento: 09/05/2023, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2023)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025